Tribunal: STF
Processo: RE 91299
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-02
Data de publicação: 1980-12-02

Ementa:
ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART-177, PAR-2. DA CONSTITUIÇÃO DE 1967.
PROFESSORA SUPLEMENTARISTA DO ESTADO DO PARANA. TEMPO DE SERVIÇO JA
COMPUTADO PARA OUTROS EFEITOS, RELATIVAMENTE A CARGO DIVERSO TAMBÉM
OCUPADO PELO SERVIDOR. IMPRECISAO QUANTO A MATÉRIA DE FATO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.